Tribunal: TJSP
Processo: 1079194-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
r e com a incidência de juros de mora (Súmula no 131, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 6. Ação de desapropriação, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) fixar a justa indenização, no valor de R$ 4.334.368,88, para o mês de junho de 2.022 (fls. 1.106/1.512); b) reduzir os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, para o valor correspondente a 1,5%, sobre o montante da diferença, entre a oferta inicial e a indenização final, sem a consideração do depósito complementar e com a incidência de juros de mora. 8. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes do r. pronunciamento jurisdicional de origem. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte expropriante, parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1079194-38.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2025; Data de Registro: 28/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/11/2025

Data de publicação:

28/11/2025

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PARTE EXPROPRIANTE – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXPROPRIANTE À REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE PARCIAL –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PARTE EXPROPRIANTE – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXPROPRIANTE À REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente a questão preliminar, arguida pela parte expropriante, nas respectivas razões recursais, relacionada à presença de erro material, no tocante à fixação do valor final da indenização, confunde-se ao próprio mérito da lide e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, justa indenização, fixada, nos termos do primeiro laudo pericial oficial definitivo de fls. 1.016/1.512, alcançando o valor de R$4.334.368,88, para o mês de junho de 2.022, mediante a adoção do método comparativo direto e os seguintes parâmetros: a) NBR no 14.653-1/2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, b) para Avaliação de Imóveis Urbanos, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/SP. 3. Prevalência dos valores indicados na referida prova técnica, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório (fls. 1.016/1.512). 4. Impossibilidade de ponderação e observância do seguinte: a) segundo Laudo pericial definitivo (fls. 2.141/2.174), adotado pelo D. Juízo "a quo", elaborado por perito diverso, sem a desconsideração, na origem, do primeiro trabalho definitivo; b) laudo, apresentado pelo Assistente Técnico da parte expropriante, de fls. 2.238/2.260, que alcançou o montante de R$ 3.650.301,12. 5. Redução dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, para o valor correspondente a 1,5%, sobre o montante da diferença, entre a oferta inicial e a indenização final, sem a consideração do depósito complementar e com a incidência de juros de mora (Súmula no 131, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 6. Ação de desapropriação, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) fixar a justa indenização, no valor de R$ 4.334.368,88, para o mês de junho de 2.022 (fls. 1.106/1.512); b) reduzir os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, para o valor correspondente a 1,5%, sobre o montante da diferença, entre a oferta inicial e a indenização final, sem a consideração do depósito complementar e com a incidência de juros de mora. 8. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes do r. pronunciamento jurisdicional de origem. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte expropriante, parcialmente providos.